Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702769-35.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA NASCIMENTO DE LIMA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra decisão que não conheceu do recurso inominado por ela interposto, em face da deserção. A decisão embargada (ID 51389844) foi disponibilizada no DJE em 22/09/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 51683846. O trânsito em julgado da decisão de não conhecimento do recurso ocorreu no dia 19/10/2023, conforme certificado no ID 52569353. Por outro lado, os embargos de declaração foram apresentados no dia 31/10/2023 (ID 53713824). Diante desse quadro, é evidente que os embargos de declaração são intempestivos, de modo que referido recurso não merece ser conhecido. Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator